Tribunal: TJDFT
Processo: 0719131-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÚVIDA SOBRE A SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS. DÚVIDAS SOBRE OS CÁLCULOS JUNTADOS. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

Não comporta reparos a decisão em que foi determinada a intervenção de Perito nos autos, de forma a esclarecer a controvérsia de ordem técnica (contábil/bancária) instaurada no âmbito de liquidação provisória e individual de sentença coletiva, mormente para elucidar se é possível a realização dos cálculos pertinentes com os documentos já juntados ao caderno processual, bem assim para esclarecer sobre o eventual acerto das contas apresentadas pelo Liquidante.

Agravo de Instrumento desprovido.